Tribunal: TJMT
Processo: 1007054-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1007054-85.2021.8.11.0000
Agravante: Paulo Luciano da Costa
Agravado: Estado de Mato Grosso
Processo originário: Execução Fiscal n. 1004441-88.2018.811.0003
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – IMPENHORABILIDADE – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE QUANTIA POUPADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – CONFUSÃO – DESPROVIMENTO.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).
Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.
Não havendo comprovação de que o valor penhorado em conta corrente, ainda que menor que 40 (quarenta) salários mínimos, foi resultado de “poupança” da parte Devedora, mostra correta a decisão que não o considerou impenhorável.
Incabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, pois este é órgão do Poder Executivo Estadual. Tal imposição implicaria a configuração do instituto da confusão entre credor e devedor.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Paulo Luciano da Costa, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que acolheu, em parte, a Objeção de Pré-executividade, por ele manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 1004441-882018.811.0003, movida pelo Recorrido, tão somente para declarar a inexigibilidade do crédito tributário, referente à TACIN, deixando, contudo de reconhecer a nulidade da citação por edital e de condenar o Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública (id. 84890981, págs. 08/19).
O Agravante, por meio da sua curadora especial, pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Recorrido não empregou todos os meios possíveis para a sua localização, pois não requereu ao Juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do seu endereço.
Aduz que deveria ter postulado a utilização dos sistemas SIEL, Bacenjud e Infojud, além de outros à disposição do Judiciário, tais como expedição de ofícios à Energisa, ao Detran-MT, ao TRE-MT, à Receita Federal e às operadoras de telefonia Vivo, OI, Tim e Claro.
Salienta que o Código de Processo Civil exige a realização de prévias diligências para, então, deferir o pedido de citação por edital.
Sustenta que o edital de citação não indicou a natureza da dívida, bem como a data da inscrição no registro da dívida ativa, não preenchendo, portanto, os requisitos legais exigidos.
Defende que os valores depositados em conta corrente, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos devem ser considerados impenhoráveis.
Afirma que, em vista de a Defensoria Pública possuir autonomia e dotação orçamentária próprias, revela-se cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que o trâmite da ação de base seja sobrestado até o julgamento deste Recurso.
É a síntese e decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Paulo Luciano da Costa, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que acolheu, em parte, a Objeção de Pré-executividade, por ele manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 1004441-882018.811.0003, movida pelo Recorrido, tão somente para declarar a inexigibilidade do crédito tributário, referente à TACIN, deixando, contudo de reconhecer a nulidade da citação por edital e de condenar o Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública.
Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica P. L. da Costa – Armarinhos e Presentes – ME e o corresponsável Paulo Luciano da Costa, visando ao recebimento do crédito tributário, representado pela CDA n. 2017494147, no valor, à época, de R$ 47.562,50 (quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente à falta de recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN – e ao descumprimento de obrigação acessória – Registro no CCF (id. 84890979, págs. 05/10).
Determinada a citação, por carta, dos Executados (id. 84890979, pág. 11), a pessoa jurídica executada foi devidamente citada (id. 84890979, pág. 14), contudo, o ato frustrou-se com relação ao corresponsável, já que o AR foi devolvido com a informação de que “Não existe o Nr.” (id. 84890979, pág. 16).
O Magistrado singular determinou a citação de Paulo Luciano da Costa, por Oficial de Justiça (id. 84890979, pág. 24).
O Meirinho deixou de realizar a citação, em razão de não localizar o número da casa (id. 84890979, pág. 27).
O Estado de Mato Grosso postulou a citação de Paulo Luciano da Costa, por meio de edital (id. 84890979, pág. 37), o que foi deferido pelo Juízo singular (id. 84890979, pág. 38).
O edital foi publicado, mas decorreu o prazo sem manifestação (id. 84890979, pág. 44).
A Fazenda Pública Estadual requereu a penhora on line (84890979, págs. 46/47), sendo deferido o pedido pelo Juízo a quo (84890979, págs. 51/52).
Foram constritados os valores de R$ 87,83 (oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), junto à Caixa Econômica Federal e mais R$ 7,06 (sete reais e seis centavos), no Itaú Unibanco S/A (id. 84890979, págs. 54/55).
O Estado de Mato Grosso requereu a constrição sobre veículos de propriedade do Devedor, por meio do sistema Renajud (id. 84890980, pág. 01), o que foi deferido (id. 84890980, págs. 02/03).
Intimado, por edital, da penhora sobre o veículo, bem como sobre o prazo para oposição de Embargos (id. 84890980, pág. 05), o Executado permaneceu inerte (id. 84890980, pág. 006).
Expedido o mandado para avaliação do bem penhorado, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de cumprimento do ato, já que foi informado pela esposa do Devedor que o bem sequer existe (id. 84890980, pág. 012).
O Exequente solicitou a realização de pesquisa, pelo Infojud, sobre as 03 (três) últimas declarações de imposto de renda (id. 84890980, pág. 15) e o Juiz determinou a expedição de ofício à Receita Federal, solicitando a última declaração de imposto de renda, já que se esgotaram os meios de localização da parte Devedora (id. 84890980, págs. 16/17).
A diligência restou infrutífera, porque não consta declaração entregue na Receita Federal (id. 84890980, pág. 20).
O Magistrado a quo nomeou a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial (id. 84890980, pág. 27).
Paulo Luciano da Costa, por meio da sua curadora especial, apresentou a Objeção de Pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização, o reconhecimento da ilegalidade da TACIN, a decretação da decadência e (ou) da prescrição e defendeu a impenhorabilidade do valor de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em conta corrente (id. 84890980, págs. 29/53).
O Juízo singular, ao apreciar o pedido, acolheu-o, parcialmente, ficando a parte dispositiva assim redigida:
Com essas considerações, ACOLHO a exceção de pré-executividade somente para declarar a inexigibilidade de parte do crédito apontado na CDA 2017494147 relativo à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, relativo aos fatos geradores 08/2011, 03/2012, 03/2013, 03/2014, 07/2015 e 04/2016, de acordo a fundamentação acima.
Juntada nova CDA, prossiga-se a execução com relação ao crédito relativo a obrigação acessória (16.30.2 - omissão de entrega de arquivos do SINTEGRA - GIDI).
Contra essa decisão, Paulo Luciano da Costa interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Inicialmente, deve-se analisar se a citação por edital do Agravante mostrou-se correta.
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
A Súmula n. 414, do STJ contém enunciado no mesmo sentido, in verbis:
Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada, já que constou na correspondência devolvida que o número não existia (id. 84890979, pág. 16).
Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou que não encontrou o número indicado no mandado (id. 84890979, pág. 27).
Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.
Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.
Impõe anotar que a pessoa jurídica executada foi devidamente citada e, portanto, o Agravante, certamente, teve conhecimento da existência do feito executivo.
Dessa forma, é certo que a citação do Agravante, por edital mostrou-se correta e, por isso, deve ser mantida a decisão, neste ponto.
No que se refere à tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados no feito, cumpre salientar que é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada é impenhorável, ainda que depositada em conta corrente. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.
1. (...).
2. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude" (AgInt no REsp 1858456/RO, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020).
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1880586/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 06/04/2021). (Negritei).
Vê-se que a impenhorabilidade diz respeito a valores poupados e, no caso em questão, não há provas de que tal montante constitui “poupança” da parte Recorrente.
Diante disso, não merece reforma a decisão, neste ponto.
Quanto aos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, anoto que, segundo a noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal, extingue-se a obrigação, à luz do artigo 381 do Código Civil.
Aliás, esta matéria tem natureza repetitiva e foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o recurso paradigma – REsp n. 1.108.013/RJ –, pacificou o entendimento, ficando assentado que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, se esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, qual seja, no caso sub examine, o Estado de Mato Grosso.
Assim é a ementa do referido julgado:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA CÓDIGO CIVIL, ART.381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.
2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.
3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante (...). (Negritei).
Com base nessa premissa, o STJ assentou o entendimento sobre os honorários advocatícios, quando presente a Defensoria Pública, com advento da Súmula n. 421, conforme segue:
Súmula n. 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
Ademais, o entendimento da Câmara é do não cabimento de honorários em favor da Defensoria Pública, seja na ordem municipal ou estadual.
A propósito, trago a lume os seguintes julgados deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN – OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.
(...).
Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, mostra-se incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos seus membros, independentemente de qual seja o ente público vencido na demanda. (N.U 1000398-88.2016.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/11/2018, publicado no DJE 08/11/2018). (Destaquei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AÇÃO PROMOVIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR No 118/05 – PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM A CITAÇÃO FRUTÍFERA – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...).
A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor. (N.U 1002468-44.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/09/2019, publicado no DJE 23/09/2019). (Negritei).
Dessarte, é certo que não são devidos os honorários advocatícios aos integrantes da Defensoria Pública, já que não houve modificação legislativa que justifique afastar a orientação acima referida.
Frise-se que o fato de haver acórdão agasalhando a tese defendida pelo Recorrente, no meu entendimento, não se mostra suficiente para alterar minha convicção quanto à inadmissibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.
Nessa quadra, entendo que o decisum recorrido, neste ponto, também não merece retificação.
Por todo o exposto, o desprovimento no Recurso de Agravo de Instrumento é medida impositiva.
Fortes nessas razões, nos termos do art. 932, inciso IV, b, do CPC, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento, interposto por Paulo Luciano da Costa, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se.
Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá-MT, 30 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.